Tribunal: TJBA
Processo: 8011577-74.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011577-74.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: NEUSA CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANOS MATERIAIS – BOA-FÉ OBJETIVA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S/A em face de Neusa Cabral da Silva, contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado no que se refere à fundamentação da condenação em devolução em dobro dos valores descontados, à incidência de correção monetária nos danos materiais, à fixação dos juros de mora nos danos morais, à ausência de compensação dos valores creditados à parte embargada e à correção monetária pelo IPCA.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente a omissão quanto à análise da boa-fé objetiva, critérios de atualização monetária e compensação de valores pagos, bem como se teria deixado de se manifestar sobre pontos suscitados pelo embargante com potencial reflexo na condenação imposta.

III. Razões de decidir
Verificou-se que não há vícios no acórdão embargado, tendo sido a matéria devidamente analisada à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. A restituição em dobro foi fundamentada na quebra da boa-fé objetiva, ante a comprovação de fraude na contratação. A questão dos juros de mora e da correção monetária foi decidida em sentença, não havendo modificação nesse aspecto pelo acórdão ora embargado. Quanto à alegação de compensação dos valores creditados, o voto condutor esclareceu que a conta destinatária não pertencia à embargada, razão pela qual não subsiste valor a ser compensado. Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a enfrentar de forma individualizada todos os argumentos das partes, bastando que se manifeste sobre os aspectos essenciais da controvérsia, o que se verificou no presente caso. Os embargos, portanto, configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Tese: “Não se presta à finalidade legal os embargos de declaração manejados com a intenção de rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada
Código de Processo Civil, arts. 1.022, I a III; art. 489, §1º. Código de Processo Civil de 1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Agravo de Instrumento – Processo n. 20150020310806AGI – Acórdão n. 939704 – Relator Des. Mario-Zam Belmiro – 2ª Turma Cível – Julgado em 04/05/2016 – DJE 12/05/2016, p. 220.
Superior Tribunal de Justiça – EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – Julgado em 16/05/2019 – DJe 06/08/2019.
Superior Tribunal de Justiça – EDROMS n. 18205/SP – Relator Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.